Tribunal: TJMT
Processo: 1013887-85.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013887-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), SESTILIO SEGUNDO FRIZON - CPF: 086.367.700-25 (EMBARGANTE), PAVEL KUZNETSOV - CPF: 072.101.591-34 (EMBARGANTE), MOACIR ANTONIO TOMAZETTI - CPF: 045.124.720-53 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
–– AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO TOMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (PLANO VERÃO E COLLOR) -

POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DANDO POR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO E EXTINTA A EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
–
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Não há que se falar em violação ao princípio d
o Princípio do duplo grau de jurisdição, art . 5 ., LV , da Constituição Federal quando a matéria será analisada em sede de recurso de apelação.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(202) 1013887-85.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTES: SESTILIO SEGUNDO FRIZON E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
SESTILIO SEGUNDO FRIZON E OUTROS

objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo Interno interposto pelo Embargante contra
BANCO DO BRASIL S.A

Alega que o acórdão é omisso sobre matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento, o qual foi julgado prejudicado em razão do proferimento de sentença em juízo de primeiro grau.

Afirma que ao c
onsiderar prejudicado o recurso, nos termos do art . 932, III , do CPC, a decisão afronta o Princípio do duplo grau de jurisdição, art . 5 ., LV , da Constituição Federal.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada.

O embargada apresentou apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão (id nº151594158)

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por

SESTILIO SEGUNDO FRIZON E OUTROS

objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo Interno interposto pelo Embargante contra
BANCO DO BRASIL S.A,
sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO TOMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (PLANO VERÃO E COLLOR) -

POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DANDO POR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO E EXTINTA A EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (Id nº 147767154)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“
A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que julgou prejudicado o presente agravo de instrumento, frente a prolação de sentença na origem.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“
Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em 28/06/2022, a Magistrada proferiu sentença nos autos, sendo interposto recurso de apelação pela parte agravante em 21/07/2022 (Id 88509056 e 90529684 – autos de origem).

Se há sentença proferida do feito originário, a solução lógico-jurídica que o caso reclama é reconhecer-se por prejudicado o presente recurso, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que a extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos:

“
AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDICADA PELO AGRAVANTE. 1. Sobrevindo sentença na origem, e conforme indicado pelo Ministério Público/agravante, o recurso restou prejudicado, em face da perda do objeto.
2. O interesse em ver julgado o recurso - para o efeito de ver reformada a decisão impugnada - por evidente, é de quem recorre, no caso do Ministério Público, e não da parte agravada, no caso as aqui agravantes (agravo interno). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50232888120208217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 27-05-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória. Transporte de pessoas. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Sentença proferida em sede de Primeiro Grau. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107994-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA. DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.433 - RS (TEMA 699), SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDÍCIOS DE COBRANÇA ABUSIVA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS.
POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇATERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI, DO CPC/2015. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
(Agravo de Instrumento, Nº 52265545820218217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 12-07-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA – SENTENÇA SUPERVENIENTE FAVORÁVEL AO AUTOR – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.
(TJMT – RAI nº 1000738-22.2022.8.11.000 –Desa. Antonia Siqueira Gonçalves - 3ª Câmara de Direito Privado – Julgado em 1/8/2022)

Assim, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, diante do julgamento posterior à interposição do presente agravo.

Posto isso,
julga-se prejudicado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

(
id nº 147586192
)

O argumento do agravante, no sentido de que deve privilegiar-se o julgamento do agravo, com o enfrentamento das questões devolvidas no presente recurso, não se sustenta.

Ocorre que independentemente da matéria atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento e seu conteúdo,
a superveniência de sentença proferida na ação de origem ocasiona a perda do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em momento anterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA E-PROC. Considerando a digitalização e cadastramento do feito junto ao sistema e-Proc,
com a extinção do processo sem resolução do mérito na origem, resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, devido à perda do objeto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084398023, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 20-10-2020)

(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROLATADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que o Juízo a quo sentenciou, julgando extinto o feito, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, prejudicada a análise do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”
. (Agravo de Instrumento, Nº 70073805632, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 18-09-2020)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e, portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

(N.U 1004864-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.”
(N.U 1015928-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
(grifei)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, salvo exceção do artigo 1.019, I, do CPC.
(N.U 1018489-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
(grifei)

Ademais, verifica-se, inclusive, que uma das partes agravantes, PAVEL KUSNETSOV peticionou no presente agravo requerendo a desistência do presente recurso, conforme se infere do id nº 147586192.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno”.

(
id nº 147767154 – negritei
)

Assim, não há que se falar que o acórdão recorrido é
omisso
ou obscuro, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio d
o Princípio do duplo grau de jurisdição, art . 5 ., LV , da Constituição Federal quando a matéria será analisada em sede de recurso de apelação.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022